Tribunal: TJSP
Processo: 1015241-61.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pelo autor embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.